Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-53.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800101-53.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: ANA DE SOUSA VIEIRA, JOSINA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.244/2007. DIREITO ADQUIRIDO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO EXIGIDA PARA SERVIDORES ESTABILIZADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, determinando sua implementação e o pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença observou corretamente a prescrição quinquenal; (ii) verificar se a progressão funcional horizontal exige avaliação de desempenho periódica para servidores estabilizados; e (iii) analisar a alegada inconstitucionalidade do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, sob a alegação de concessão cumulativa de benefícios idênticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença corretamente aplicou a prescrição quinquenal de trato sucessivo, limitando os efeitos financeiros às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A progressão funcional horizontal prevista na legislação municipal decorre exclusivamente do tempo de serviço, sem necessidade de avaliação periódica para servidores já estabilizados, exigência aplicável apenas ao estágio probatório.
5. O artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 não é inconstitucional, pois a progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas, não configurando bis in idem nem afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

6. A Lei Complementar Federal nº 173/2020 não impede a concessão de progressão funcional aos servidores da saúde, conforme ressalvas previstas no artigo 8º, § 8º, do referido diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, movida por Ana de Sousa Vieira e outros.

Os autos narram que os requerentes são servidores públicos efetivos do Município de São Domingos do Araguaia e pleitearam a implantação do adicional por progressão horizontal previsto na Lei Municipal nº 1.244/2007, bem como o pagamento retroativo das parcelas devidas. Argumentaram que a progressão horizontal é um direito adquirido que nunca foi implementado, acumulando prejuízos financeiros decorrentes da omissão do ente público.

O Município, em sua contestação, sustentou a inexistência de interesse processual, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a fevereiro de 2017, e a inconstitucionalidade incidental do artigo 34, da referida lei municipal, por configurar
bis in idem
.

O Juízo de origem, em sentença, julgou procedente o feito, reconhecendo o direito dos autores à progressão funcional horizontal, condenando o Município à sua efetivação, com efeitos financeiros retroativos, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

Irresignado, o Município apelante sustenta que a sentença merece reforma, alegando que: (I) a prescrição quinquenal não foi corretamente delimitada na decisão recorrida; (II) os servidores não preencheram os requisitos legais para a concessão da progressão horizontal, especialmente a avaliação de desempenho prevista na legislação municipal; e (III) o artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 é inconstitucional, pois enseja a concessão cumulativa de benefícios idênticos, violando o princípio da legalidade estrita.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que a progressão horizontal decorre automaticamente do tempo de serviço, conforme os artigos 24, 25 e 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007. Afirma que a avaliação de desempenho mencionada pela municipalidade se aplica apenas ao período do estágio probatório, não sendo exigível para os servidores já estabilizados, bem como que a omissão administrativa na concessão do benefício não pode prejudicar os servidores que já possuem direito adquirido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ressaltou que a prescrição quinquenal foi corretamente observada na sentença e que a progressão funcional é garantida pela legislação municipal sem necessidade de avaliação periódica para servidores já efetivados. Ademais, entendeu que não há inconstitucionalidade no artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, haja vista que a progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia central dos autos refere-se ao direito dos apelados à progressão funcional horizontal, prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, bem como ao pagamento das parcelas retroativas devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

O Município recorrente sustenta, em síntese, que a prescrição quinquenal não foi corretamente observada pela sentença; que os servidores não preencheram os requisitos legais para a progressão funcional, notadamente a avaliação de desempenho; e que o artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 é inconstitucional, pois configuraria concessão cumulativa de benefícios idênticos, violando o princípio da legalidade estrita.

Os apelados, por sua vez, rebatem integralmente os argumentos da municipalidade, defendendo que a progressão horizontal decorre automaticamente do tempo de serviço, sem necessidade de avaliação periódica para servidores já estabilizados.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A alegação de que a sentença não delimitou corretamente a prescrição quinquenal não se sustenta. O Juízo de origem foi expresso ao reconhecer a incidência da prescrição de trato sucessivo, limitando os efeitos financeiros aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, não afetando o fundo de direito.

Portanto, não há qualquer nulidade ou erro na delimitação da prescrição.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 está disciplinada nos seguintes termos:

Art. 34 - O adicional por progressão horizontal será devido no percentual de (1%) um por cento a cada ano de serviço público efetivo no exercício das atribuições do cargo, observando o disposto nos artigos 24, 25, 26 e 27 desta Lei.

§ 1° O adicional progressão horizontal será pago a cada período aquisitivo de 3 (três) anos, triênio, uma vez que o estágio probatório é de 3 (três) anos, neste período não pode haver progressão.

§ 2° O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 03 (três) anos de efetivo exercício, se obtiver resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, em função do estágio probatório atendendo ao que dispõem os artigos 24, 25 e 26 desta Lei, será locado para a referência “A” do seu cargo, dentro do seu grupo ocupacional, daí mudando automaticamente para as referências subsequentes conforme dispõe esta Lei, fazendo jus sempre ao percentual constante do anexo VII desta Lei.

Art. 35 - O adicional por progressão vertical será devido no percentual de dez por cento a cada progressão, atendendo ao que dispõe os artigos 21, 22 e 23 desta Lei.

§ 1° O adicional ao qual se refere o caput deste artigo será calculado sempre sobre o vencimento base do servidor.

§ 2° O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 4 (quatro) anos de efetivo exercício, que obtiver resultado satisfatório na avaliação periódica de desempenho atendendo ao que dispõe os artigos 21, 22 e 23 desta Lei, será promovido para o nível “II” de seu cargo, dentro do seu grupo ocupacional e padrão de vencimentos, daí sendo promovido para os níveis subsequentes conforme disposto esta Lei, fazendo jus sempre ao percentual constante de anexo VII desta Lei.

O artigo 39, que trata do Adicional de Tempo de Serviço possui a seguinte redação:

Art. 39 – O Adicional por Tempo de Serviço será pago no percentual de 1% (um por cento) ao ano, calculado sobre o vencimento base do servidor.

Da leitura dos dispositivos, infere-se que a progressão horizontal é concedida de maneira automática, com base exclusivamente no tempo de serviço, sem a exigência de avaliação periódica para servidores já estabilizados, conforme o disposto no art. 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007. Vejamos:

§ 2° O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 03 (três) anos de efetivo exercício, se obtiver resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, em função do estágio probatório

atendendo ao que dispõem os artigos 24, 25 e 26 desta Lei, será locado para a referência “A” do seu cargo,
dentro do seu grupo ocupacional, daí mudando automaticamente para as referências subsequentes conforme dispõe esta Lei, fazendo jus sempre ao percentual constante do anexo VII desta Lei.

O argumento de que os servidores deveriam comprovar desempenho satisfatório para a concessão do benefício confunde a progressão horizontal com a progressão vertical, esta sim condicionada a avaliação periódica.

O Juízo de origem apreciou corretamente a matéria, concluindo que, uma vez cumpridos os requisitos temporais, a evolução funcional deve ser garantida.

DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 34, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.244/2007

O Município sustenta que a progressão funcional, tal como prevista na lei municipal, resulta na acumulação indevida de benefícios idênticos, caracterizando ofensa ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

Em situação análoga essa Corte Estadual já decidiu que não existe inconstitucionalidade com relação a existência de adicional de tempo de serviço e progressão funcional. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE São Domingos do Araguaia QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801984-92.2018.8.14.0000 – Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/12/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) 2. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. 3. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 07.03.1996 e com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na referência 01 (Num. 4748505 - Pág. 25). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0059074-03.2014.8.14.0301 – Relatora: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 03/10/2022)

Dessa forma, inexiste inconstitucionalidade no artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, não havendo violação ao princípio da legalidade estrita.

Em relação à aplicação da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que suspendeu a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e outros benefícios devido à pandemia de COVID-19, é crucial notar que os profissionais em questão trabalham na Secretaria Municipal de Saúde do Município Apelante.

Tais profissionais, como auxiliares de enfermagem, agentes de vigilância epidemiológica e agentes comunitários de saúde, são exceções previstas no §8º do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Ademais, a progressão funcional não é afetada pela exclusão da contagem mencionada nos incisos I e IX do art. 8º da referida lei complementar.

Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento de que as proibições previstas na referida norma não alcançam as progressões funcionais, especialmente quando derivam de direito adquirido antes da sua vigência. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis nº 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida. 3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos. 6 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025